Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717615-24.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, GERALDA DA PENHA CLAUDINO FOLHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: GERALDA DA PENHA CLAUDINO FOLHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 41047692 e Id. 41243574), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora